Tribunal: TJPA
Processo: 0801967-18.2023.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801967-18.2023.8.14.0053

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: A. C. D. A. P., CLARA MARIA DE ARAUJO PONTES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E RETARDO MENTAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor diagnosticada com transtorno do espectro autista (CID F84) e transtorno de desenvolvimento intelectual (CID F71), para determinar o fornecimento e custeio de terapias multidisciplinares prescritas, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante alegou nulidade da sentença por julgamento citra petita, inexistência de negativa de cobertura, adoção de providências administrativas para viabilização do tratamento e ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposto julgamento citra petita em razão da alegada ausência de enfrentamento de teses defensivas relevantes; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde diante da demora na disponibilização de terapias multidisciplinares indispensáveis ao tratamento da autora; e (iii) determinar se a demora injustificada no atendimento configura dano moral indenizável e se o
quantum
fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença aprecia adequadamente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando as teses defensivas relacionadas à inexistência de negativa de atendimento, à contratação de prestadores externos e às tratativas administrativas realizadas pela operadora, inexistindo julgamento citra petita.

4.

O art. 489, §1º, IV, do CPC não exige manifestação individualizada sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando o enfrentamento dos fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

5.

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula nº 608 do STJ.

6.

A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

7.

A obrigação contratual da operadora não se limita à adoção de providências administrativas internas, impondo a efetiva disponibilização do tratamento prescrito em tempo razoável, sobretudo quando se trata de criança com transtorno do espectro autista em fase de desenvolvimento.

8.

A demora excessiva na autorização e organização das terapias multidisciplinares caracteriza falha na prestação do serviço, especialmente diante da essencialidade e continuidade do tratamento indicado.

9.

O fato de os atendimentos somente terem sido efetivamente agendados após o deferimento da tutela de urgência evidencia resistência injustificada da operadora em fornecer tempestivamente o tratamento necessário.

10.

A demora indevida na disponibilização do tratamento médico ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e viola o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, configurando dano moral indenizável.

11.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso concreto e suficiente ao cumprimento das funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196. CPC, arts. 487, I, e 489, §1º, IV. CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais ajuizada por ANA CLARA DE ARAÚJO PONTES, representada por sua genitora, CLARA MARIA DE ARAÚJO PONTES, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, com a seguinte parte dispositiva:

III - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos pleiteados na inicial, confirmando a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie as terapias prescritas à requerente, nos termos indicados no receituário em Id. 95282326, pág. 12, com acompanhamento com fonoaudiologista, psicólogo e terapeuta ocupacional, enquanto houver prescrição neste sentido; bem como efetuar o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de danos morais, atualizado monetariamente a partir desta sentença, com incidência de juros de mora simples de 1% ao mês, também a partir desta data.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Condeno a requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Transitada em julgado a sentença, pagas as custas pendentes, arquivem-se os autos com as cautelas legais.”

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento citra petita, ao argumento de que o juízo de origem deixou de apreciar integralmente teses defensivas relevantes, especialmente quanto à ausência de comprovação de falha grave na prestação dos serviços e à razoabilidade das justificativas operacionais apresentadas pela operadora de saúde, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

No mérito, sustenta, em síntese: (i) inexistência de negativa de cobertura ou recusa de atendimento; (ii) adoção de providências administrativas para viabilização das terapias multidisciplinares prescritas à autora; (iii) contratação de prestadores particulares para realização dos tratamentos indicados; (iv) reorganização da rede de atendimento após encerramento de parceria anteriormente existente; (v) cancelamento, pela própria beneficiária, de solicitação administrativa realizada em abril de 2023; (vi) posterior negociação direta com clínica especializada para início dos atendimentos em 21/08/2023; (vii) inexistência de conduta ilícita apta a ensejar danos morais; (viii) ausência de comprovação de prejuízo concreto à integridade psíquica ou ao desenvolvimento terapêutico da autora; e (ix) desproporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais, defendendo ocorrência de enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: (a) acolhimento da preliminar de nulidade da sentença; subsidiariamente, (b) reforma integral da sentença para afastar a condenação por danos morais e julgar improcedentes os pedidos iniciais; bem como (c) condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em verificar: (i) a alegada nulidade da sentença por suposto julgamento citra petita; (ii) a existência ou não de falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde quanto ao fornecimento das terapias multidisciplinares prescritas à autora, criança diagnosticada com transtorno do espectro autista e retardo mental; e (iii) a configuração do dano moral decorrente da indevida demora no atendimento e interrupção terapêutica, bem como a adequação do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem.

2.1. Preliminar de Nulidade da Sentença por Julgamento Citra Petita

Inicialmente, não prospera a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita.

Sustenta a apelante que o magistrado singular deixou de apreciar argumentos defensivos relevantes relacionados à inexistência de negativa de atendimento e às justificativas operacionais apresentadas pela operadora de saúde.

Todavia, da análise detida da sentença recorrida, verifica-se que o juízo a quo apreciou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando expressamente as teses defensivas apresentadas na contestação.

Com efeito, a decisão recorrida examinou os argumentos relativos à alegada inexistência de descumprimento contratual, à contratação de prestadores externos, ao encerramento da parceria anteriormente existente, bem como ao posterior agendamento dos atendimentos terapêuticos, concluindo, fundamentadamente, que houve falha na prestação do serviço diante da demora injustificada na disponibilização do tratamento essencial à menor.

A propósito, o julgamento citra petita configura-se apenas quando o magistrado deixa de apreciar pedido ou questão efetivamente submetida à sua apreciação, o que não se verifica no caso concreto.

Importa destacar que o art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil não exige que o julgador rebata individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente os fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

2.2. Mérito

Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive consubstanciado na Súmula nº 608:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Nesse contexto, a responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe expressamente:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso concreto, a controvérsia versa sobre negativa/demora indevida na disponibilização de tratamento multidisciplinar indispensável ao desenvolvimento de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (CID F84) e retardo mental (CID F71), circunstância devidamente comprovada nos autos mediante laudo e receituários médicos.

Conforme consignado pelo magistrado singular, restou demonstrado que a genitora da autora buscou reiteradamente o agendamento das terapias prescritas, sem obter atendimento adequado da operadora do plano de saúde.

A apelante tenta afastar sua responsabilidade sustentando que promoveu tratativas administrativas para contratação de clínicas e prestadores externos, além de alegar que houve cancelamento de solicitação pela própria beneficiária.

Entretanto, tais alegações não possuem o condão de afastar a falha na prestação do serviço.

Isso porque a obrigação contratual assumida pela operadora não se limita à mera adoção de providências burocráticas internas, mas sim à efetiva disponibilização do tratamento prescrito em tempo razoável, especialmente quando se trata de criança em desenvolvimento acometida por transtorno do espectro autista, cuja continuidade terapêutica revela-se imprescindível.

A própria sentença registrou que os atendimentos somente foram efetivamente agendados após o deferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem, circunstância que evidencia a resistência injustificada da operadora em fornecer tempestivamente o tratamento necessário.

A demora excessiva na autorização e organização das terapias caracteriza falha na prestação do serviço, sobretudo diante da natureza essencial e contínua do tratamento multidisciplinar indicado.

Quanto ao dano moral, verifica-se que a conduta da operadora ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente direito fundamental do consumidor, qual seja, o acesso à saúde, previsto no art. 6º do CDC e no art. 196 da Constituição Federal
.

De fato, a recusa ou demora injustificada na autorização de procedimento médico, sobretudo quando necessário a preservação da vida do paciente, configura afronta à dignidade da pessoa humana, justificando a compensação por danos morais.

No mesmo sentido, transcreve-se trecho do parecer ministerial:

Em verdade, as provas colacionadas aos autos pela recorrida comprovam, de modo inequívoco, que os profissionais responsáveis pelo atendimento e encaminhamento de pacientes beneficiários da empresa recorrente negaram atendimento à paciente de forma indireta, recusando responder mensagens e solicitações realizadas pela responsável da paciente, ignorando os pedidos de informações e apresentando injustificável morosidade no processamento dos pedidos para atendimento médico, em que pese o caráter de urgência e imprescindibilidade dos serviços requeridos (Id nº 25027946).

Em outras palavras, a empresa apelante incorreu em inescusável conduta abusiva e violadora dos direitos de personalidade da consumidora menor ao negar, ainda que indiretamente, o fornecimento e custeio dos tratamentos multidisciplinares que compõem o plano de atendimento individual, eis que patente a ausência de disponibilidade de atendimento imediato, seja perante a rede credenciada, seja junto à profissionais não credenciados.

Desta forma, observa-se que o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela criança portadora de grave doença do desenvolvimento e a conduta ilícita da empresa apelante resta devidamente evidenciado nos autos, justificando a condenação à obrigação de indenizar a menor por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

No que tange ao quantum indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o valor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso concreto, sem ensejar enriquecimento ilícito da parte autora, tampouco se revelar irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que analisou de forma adequada os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER o Recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência em sede recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 15% sobre o valor da causa.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026